Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. DISPOSITIVO ELETRÔNICO OU INFORMÁTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o-B, do Código Penal (por oito vezes).
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de furto qualificado pela fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático; (ii) apurar a possibilidade de desclassificação para o delito de apropriação indébita.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Inviável a desclassificação para o crime de apropriação indébita, pois esta pressupõe a posse legítima do bem ou valor, obtida com o consentimento da vítima, seguida de inversão dolosa da posse em benefício próprio. No presente caso, os valores foram subtraídos da conta bancária da vítima mediante fraude eletrônica e creditados diretamente na conta do réu, sem qualquer relação jurídica, contratual ou autorização prévia que legitimasse a posse dos recursos.
4. Devidamente comprovada a movimentação pelo réu de sua conta, inclusive com transferência de valores para outra instituição financeira e diante da ausência de justificação para tanto, dúvida não paira do seu envolvimento nos ilícitos em apreço.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 155 e 168.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001504, 0703105-12.2023.8.07.0019, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025. TJDFT, Acórdão 1932516, 0702529-07.2022.8.07.0002, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.